Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700560-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: MARCELO TOMAS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0003905-10.2015.8.07.0004 - id 179126774) que, em execução de contrato, indeferiu a penhora salarial de 30% dos vencimentos percebidos pelo devedor e lhe intimou para promover o andamento do processo, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Alega, em suma, que o devedor é servidor público, com renda líquida mensal de R$ 13.163,82, de forma que a penhora de 30% sobre seus vencimentos não afeta de forma considerável sua situação econômica, preservando sua dignidade e de sua família. Aponta perigo de dano na possibilidade de não conseguir satisfazer seu crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque eventual prescrição ocorrerá em 01/07/26 (id 183540077 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. O executado foi citado (id 37744487 – p. 2 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR